Tribunal: TJES
Processo: 5015671-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015671-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO QUANDO HOUVER COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, considerando que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorrera em 20/06/2024, quando da apresentação de contrarrazões em recurso anterior manejado pela parte contrária, sendo o agravo protocolado apenas em 01/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, o prazo recursal do Estado teve início com a sua ciência inequívoca acerca da decisão agravada, apta a afastar a exigência de intimação formal nos termos do art. 183 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que a ciência inequívoca da decisão judicial pela parte, ainda que sem a formal intimação, é suficiente para o início da contagem do prazo recursal, inclusive para a Fazenda Pública, relativizando-se a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC.

No caso, restou comprovado que o Estado do Espírito Santo teve ciência inequívoca da decisão ao apresentar contrarrazões em 20/06/2024 a agravo interposto contra o mesmo decisum ora combatido, reconhecendo-se, assim, o início do prazo recursal nesta data.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo e a manifestação da parte nos autos configuram ciência inequívoca e afastam a exigência de intimação pessoal formal.

A prerrogativa da Fazenda Pública de ser intimada pessoalmente não subsiste diante de prova nos autos de que teve pleno conhecimento da decisão atacada, inclusive se manifestando sobre ela em sede recursal, afastando qualquer surpresa ou prejuízo.

Restando demonstrado que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 01/10/2024, quando já fluído o prazo legal contado desde 20/06/2024 (data da ciência inequívoca), é correta a decisão monocrática que reconheceu sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da decisão judicial, ainda que sem a formalidade da intimação pessoal, é suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal, inclusive no tocante à Fazenda Pública.

O comparecimento espontâneo e a manifestação expressa da parte nos autos suprimem a necessidade de publicação oficial da decisão para fins de início do prazo recursal.

A interposição de recurso fora do prazo legal, contado da ciência inequívoca, enseja seu não conhecimento por intempestividade, ainda que não tenha havido intimação formal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015671-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA, JOSÉ DE SOUZA MELO FILHO, GIVANIO MANCINI DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 10476937), que, não conheceu de seu agravo de instrumento, por considerá-lo intempestivo, ante o reconhecimento da ciência inequívoca da decisão agravada em 20/06/2024, data em que o ente estatal apresentou contrarrazões no agravo anteriormente manejado pelos ora agravados.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese: (i) que não houve intimação pessoal válida, como exigido pelo art. 183 do CPC; (ii) que a apresentação de contrarrazões no 2º grau não leva à intimação da decisão agravada de 1º grau; (iii) que a ciência inequívoca não foi suficientemente comprovada, sendo imprescindível a publicação formal; (iv) que a contagem do prazo só poderia iniciar-se com a devida intimação pela via oficial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não-surpresa; (v) que, portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido e processado regularmente.

Os agravados sustentam: (i) a intempestividade do recurso é manifesta, pois a ciência inequívoca da decisão agravada decorreu do exercício da contraminuta apresentada em 20/06/2024; (ii) que é consolidada a jurisprudência no sentido de que o comparecimento espontâneo e a manifestação expressa da parte relativizam a exigência de intimação formal; (iii) que a decisão monocrática seguiu precedentes firmados pelo STJ e TJES; (iv) e que, portanto, deve ser integralmente mantida.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da
tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja inadmissibilidade foi declarada monocraticamente, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante o decurso do prazo legal a partir da ciência inequívoca da decisão combatida.

Nos autos de origem, que verte execução fiscal, os então Executados manejaram, lá em 09/2023, exceção de pré-executividade, que voltava-se face ao caráter confiscatório da multa que compunha o débito exequendo.

Em 06/05/2024 é proferida a decisão em que reconhecido o caráter abusivo da multa imposta, determinando o Juízo
a quo
a retificação da CDA neste ponto e a continuidade da execução.

Veja-se que esta é a decisão aqui recorrida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Todavia, ainda em 14/05/2024, a aqui agravada
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA.,
interpôs agravo de instrumento (nº 5006200-02.2024.8.08.0000) face àquele mesmo
decisum
, visando a extinção da execução ante a ilegalidade do conteúdo da CDA.

Tal agravo fora improvido, mas o que importa no caso presente é que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fora intimado para contrarrazoar o referido recurso,
apresentando sua defesa em
20/06/2024
.

Portanto, é inconteste que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tinha ciência inequívoca da decisão recorrida, ao menos, desde 20/06/2024.

Tal realidade revela
manifestamente intempestivo
o agravo de instrumento manejado face a mesma decisão antes recorrida, apresentado apenas em
01/10/2024
.

Ora, como já cediço, os prazos processuais, inclusive os recursais, contam-se a partir do momento em que as partes têm
ciência inequívoca
do ato praticado no processo, independentemente de terem sido observadas as formalidades referentes à intimação.

É importante frisar que o peticionamento espontâneo
demonstra o conhecimento do ato judicial
, notadamente quando o conteúdo da peça evidencia contestação ao mérito da decisão, como ocorreu na hipótese.

Há muito, assevera o STJ que “
Intimar significa levar ao íntimo. Considera-se intimado quem tem ciência inequívoca da decisão por qualquer meio, ainda que antes da publicação
"
(REsp 869.308/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 27.08.07).

De certo que a Fazenda Pública detém prazo em dobro para recorrer, assim como faz jus à prerrogativa da intimação pessoal, à luz do art. 183, do CPC. Todavia, resta indene, também, que a
ciência inequívoca da decisão recorrida relativiza a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública.

A jurisprudência pátria,
autoriza a mitigação da exigência formal da intimação pessoal da Fazenda Pública
,
quando

demonstrada, de forma clara e indene de dúvidas, a ciência inequívoca do ato judicial por meio diverso
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
” (AgInt no AgRg no REsp 1.277.860/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1/12/2017).

Este é o caso dos autos, em que o manejo anterior de agravo de instrumento pela parte Executada, fez exsurgir a ciência inequívoca da Fazenda Estadual quanto ao conteúdo da decisão aqui recorrida, tanto que apresenta defesa, em que
manifesta-se
o Estado
em favor do ato aqui impugnado.

Ainda que se reconheça à Fazenda Pública as prerrogativas previstas no art. 183 do CPC — intimação pessoal e prazo em dobro —, tais direitos
não prevalecem diante da comprovação de ciência inequívoca
.

Conforme entendimento jurisprudencial, não há cerceamento de defesa quando comprovada a ciência inequívoca da parte quanto ao teor da decisão, mesmo que a intimação formal não tenha sido realizada, pois tal situação autoriza a fluência do prazo recursal.

Veja-se que “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é "
possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
"
(AgInt no AgRg no REsp n. 1.277.860/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.)
” (AgInt no AREsp n. 2.587.278/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Nesse mesmo sentido, destaco julgados desta Corte a retratar o entendimento já consolidado sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de
ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ.” (STJ; AgRg no REsp 1415312/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).

II. In casu, analisando os autos, verifica-se que o Recorrente tomou conhecimento da Decisão agravada em 29/10/2021, no entanto, somente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em 11/04/2022, inclusive, protocolando-o perante o Juízo de Primeiro Grau, que o remeteu à esta Instância Revisora em 15/05/2022, restante patente o acerto da Decisão Monocrática em reconhecer a intempestividade recursal.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003993-98.2022.8.08.0000, Data: 06/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

2. É conferido prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, com a prerrogativa de intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183.

3. A jurisprudência considera que a ciência inequívoca da decisão recorrida relativiza a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico.

4. No caso vertente, o próprio Município agravante, em suas razões recursais, afirma que tomou ciência do decisório guerreado em 20/10/2022 (antes, portanto, da carga, que se deu em 24/10/2022) e, assim, conclui que o termo final do lapso temporal para a apresentação do agravo de instrumento, observando os dias em que aponta a ocorrência de feriados, equivale a 07/12/2022. Entretanto, somente apresentou o presente recurso no dia 08/12/2022, ou seja, um dia após o encerramento do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade.

5. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior.

6. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5012251-97.2022.8.08.0000, Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Portanto, a realidade vertida nos autos revela que, iniciado o prazo para interposição do agravo de instrumento ao menos em 20/06/2024, ante a ciência inequívoca do Estado, certo é que o prazo legal, mesmo considerados os 30 dias úteis de que goza o Agravante, restou fluído ao tempo do manejo do presente agravo, protocolado apenas em 01/10/2024.

Por fim, vale consignar, à luz do entendimento do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.).

Sobre o trato específico da intempestividade, não deixa dúvidas a Corte Superior ao apregoar que "
A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa"
(AgInt no AREsp 1.873.010/SE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2022)
”.

(AgInt no RMS n. 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.